Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735306-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO NASCIMENTO DE CAMARGO RECORRIDO: MARTINHO JOSÉ FERREIRA, FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RÁDIO E TV EDUCATIVAS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 48028198, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SERGIO NASCIMENTO DE CAMARGO, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 72123527). O STF devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização da controvérsia “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72123532). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019